Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-77.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001386-77.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THAYSE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): GUSTAVO OLIVEIRA DONATO FERNANDES, THAYSE PEREIRA DA SILVA, ANA WANESSA LEAO SILVA, JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL APELADO: ADELAIDE DAVID DE QUEIROZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUES NOMINATIVOS SEM ENDOSSO NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ADITAMENTO IGNORADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 700, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou extinta a ação monitória sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A extinção fundamentou-se na ilegitimidade ativa da autora, por ausência de endosso regular nos cheques nominativos apresentados com a petição inicial. A autora havia protocolado pedido de aditamento para apresentação do endosso antes da citação dos réus e antes da prolação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há dois questões em discussão: (i) definir se o julgamento de extinção sem apreciação do pedido de aditamento da inicial antes da citação configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o juízo era obrigado a intimar a parte para emendar a inicial diante da dúvida sobre a prova documental na ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor possui o direito de aditar ou alterar a petição inicial, independentemente de consentimento do réu, até o momento da citação, conforme a regra do art. 329, inc. I, do Código de Processo Civil. A extinção do processo que ignora petição de aditamento tempestiva configura erro de procedimento. 4. O procedimento da ação monitória possui regra específica que determina ao magistrado, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, a obrigatoriedade de intimar o autor para emendar a petição inicial ou adaptá-la ao procedimento comum, conforme o art. 700, § 5º, do Código de Processo Civil. 5. A decretação imediata de extinção por ilegitimidade ativa, sem oportunizar a correção do vício documental relativo ao endosso das cártulas, caracteriza inegável cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem e a retomada do curso processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Na ação monitória, a constatação de irregularidade na prova documental que embasa a legitimidade ativa impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda à petição inicial, sendo nula a sentença de extinção prematura proferida sem a concessão deste prazo ou que ignora pedido de aditamento formulado antes da citação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 329, inc. I, 485, inc. VI, e 700, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001386-77.2019.8.05.0088, em que figuram como apelante THAYSE PEREIRA DA SILVA e como apelados ADELAIDE DAVID DE QUEIROZ e AILTON DA SILVA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, consoante o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG25 Procurador(a) de Justiça